Tribunal: STF
Processo: AI 737346
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E À INTEGRAÇÃO AO ATIVO FIXO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.